Tribunal: STF
Processo: EP 14
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Execução penal. Agravo interno nos embargos infringentes nos embargos declaratórios no agravo regimental. Ausência dos pressupostos de admissibilidade. Desprovimento.



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos infringentes manejados contra acórdão que indeferiu o benefício de indulto, em razão do inadimplemento deliberado da pena pecuniária.



    2. Entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pelo Plenário que negam provimento a agravos internos na execução penal. 



    3. A falta de demonstração dos pressupostos de admissibilidade dos embargos infringentes impõe a inadmissão do recurso.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.